Tribunal: TJDFT
Processo: 0750221-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750221-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YOSHIO KATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (Pasep), declinou da competência e intimou o advogado da parte autora para promover a redistribuição do feito para a Comarca de Cuiabá/MT. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a escolha de Brasília para a propositura da ação se deu em razão de que a sede do Banco do Brasil encontra-se nesta localidade (CPC 53 III a); 2) não tendo havido escolha aleatória de foro, não cabe a declinação da competência territorial de ofício (Súmula 33/STJ) Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo de origem. Sem razão, inicialmente, a parte agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. No caso, ainda que a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente ação no foro do domicílio da parte autora/agravante ou do local da agência gestora de sua conta, de modo que, tratando-se de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação da competência territorial de ofício. Nesse sentido: “(...) 3. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. (...)” (Acórdão 1937969, 0737878-48.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “(...) 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do Judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que, por sua exclusiva conveniência ou utilidade, deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local onde está localizada a agência responsável pela gestão de sua conta vinculada ao PASEP, no qual também é domiciliado e se encontram as provas que pretende obter. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente ação indenizatória proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”). 3. Segundo o previsto no § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4/6/2024, o ‘ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício’. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que ignora regra especial que fixa a competência territorial do local em que se encontra localizada agência responsável pela gestão de sua conta e pela detenção dos documentos indicados na petição inicial (art. 53, III, alínea “b”, do CPC), onde também tem domicílio. 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: ‘em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro’. (...)” (Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator